Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 179 DO EG. STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe a súmula 179 do eg. STJ que “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
2. Sobre o valor depositado judicialmente incidem atualização monetária e juros legais, a serem calculados pela instituição financeira desde o depósito até a data do efetivo levantamento.
3. RECURSO PROVIDO.